Tribunal: TJSP
Processo: 2028565-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028565-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRÉ
PEREIRA PAIVA, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.221 --
Agravo de Instrumento n. 2028565-42.2020.8.26.0000
Agravante: André Pereira Paiva
Agravada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo Foro Regional II Santo Amaro 7a Vara Cível
Juíza de Direito: Adriana Borges de Carvalho
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual Atendimento:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da
gratuidade processual.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da respeitável decisão copiada a fls. 12 que, nos autos da ação revisional
de contrato ajuizada por André Pereira Paiva contra BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento, indeferiu os benefícios da justiça
gratuita.
Alega o agravante que a declaração de
pobreza realizada por pessoa física goza de presunção de veracidade e que
antes de ser indeferido o benefício o benefício deve ser concedido prazo
para que a parte apresente documentos.
Sustenta que a renúncia ao foro de seu
domicílio, como previsto pelo Código de Defesa do Consumidor, em nada
afeta seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, pois a
possibilidade de ajuizamento da ação em tal foro constitui mera faculdade.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Afirma que apresentou com a petição inicial
documentos que demonstram a hipossuficiência financeira, como a
Carteira de Trabalho e Previdência Social, declaração de hipossuficiência,
de autônomo e de que não presta declaração de imposto de renda.
O
recurso
é
tempestivo
e
veio
desacompanhado de preparo por versar sobre os benefícios da justiça
gratuita.
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso
(fls. 64/65).
A
agravada
apresentou
contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão agravada (fls.90/92).
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de não
possuir condições para suportar as custas e despesas do processo não
tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da justiça

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
gratuita.
No caso, entretanto, restam demonstradas as
alegações no sentido da hipossuficiência financeira, não se justificando o
entendimento de que tem condições para arcar com as custas e despesas
processuais, sendo de rigor a concessão do benefício.
O agravante trouxe aos autos cópia da CTPS
em que se verifica que está desempregado desde 2018, bem como a
certidão de nascimento que demonstra ter uma filha menor e contas de
despesas correntes (luz, telefone, condomínio e financiamento de imóvel).
Declarou que é autônomo e atua como
motorista de aplicativo, o que se confirma pelos créditos depositados em
sua conta corrente, conforme os extratos apresentados. Tais documentos
são suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas
e despesas do processo neste momento.
Cumpre acrescentar que a contratação de
advogado particular não é o bastante para afastar a presunção de
hipossuficiência conforme disposição expressa do artigo 99, § 4o, do
Código de Processo Civil.
Tampouco
o
ajuizamento
de
ação
em
comarca diversa de seu domicílio, abdicando da prerrogativa do artigo
101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, é capaz de afastar a
presunção de hipossuficiência, visto tratar-se de faculdade que a lei
consumerista lhe confere não podendo acarretar, portanto, ônus à parte
vulnerável na relação jurídica.
Portanto, por ora, justifica-se a concessão do
benefício, pois não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Assim,
neste
momento,
mostra-se
recomendável a concessão da gratuidade judiciária ao agravante, a fim de
não o privar do acesso à justiça, observando-se a possibilidade de
revogação do benefício caso seja demonstrada a cessação dos motivos que
ensejaram sua concessão.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para conceder ao agravante os benefícios da
justiça gratuita.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --